Tribunal: TJDFT
Processo: 0722470-09.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722470-09.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIMEIA FERREIRA DO CARMO DOS SANTOS APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Rosimeia Ferreira do Carmo dos Santos contra a sentença da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória de prescrição de débitos c/c obrigação de fazer proposta em desfavor de Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, I, do CPC (ID no 50334993). 2. Não houve condenação em custas processuais ou em honorários advocatícios. 3. Nas razões recursais (ID no 50334995), a apelante afirma que peticionou requerendo a dilação do prazo para juntar os documentos solicitados e que esse pedido não foi analisado. 4. Pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela anulação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 5. Não houve recolhimento do preparo. 6. Na análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso, a apelante foi intimada para apresentar documentos que demonstrassem a alegada hipossuficiência de renda. 7. Contudo, a apelante não apresentou a documentação solicitada e pediu a dilação do prazo (ID no 51876793). 8. Como consequência, a gratuidade de justiça foi indeferida, nos termos da decisão de ID no 51951638, oportunidade em que a apelante foi intimada para providenciar o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. 9. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 52359995). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso manifestamente inadmissível. 12. O CPC/2015 prioriza a resolução meritória das causas e pauta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, § 2o, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 13. Após o indeferimento da gratuidade de justiça, a apelante foi devidamente intimada para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento. O prazo para regularizar o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 52359995), o que conduz ao não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. DISPOSITIVO 14. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 15. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Para a interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, na hipótese de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, sendo suficiente que o tema objeto da discussão tenha sido decidido (EDcl no RMS n. 18.205/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/4/2006, DJ de 8/5/2006, p. 240). 18. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO